Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-75.2020.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APOSENTADORIA – Pleito atinente à declaração de direito à aposentadoria com base no último nível no qual o autor encerrar sua atividade – Alteração de classe se dá por provimento derivado dentro do conceito de promoção – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal – Impossibilidade de interpretação extensiva – Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Paulista, do

Ementa:
APOSENTADORIA – Pleito atinente à declaração de direito à aposentadoria com base no último nível no qual o autor encerrar sua atividade – Alteração de classe se dá por provimento derivado dentro do conceito de promoção – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal – Impossibilidade de interpretação extensiva – Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Paulista, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – Apelação da SPPREV e remessa necessária não providas.